Tribunal: TJDFT
Processo: 0747216-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. OBRIGAÇÃO DE TRATA SUCESSIVO. SERVIDOR DISTRITAL. PARCELAS VINCENDAS. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Na questão, a natureza do benefício constitui parcela da gratificação outrora recebida em retribuição pelo exercício de função comissionada, assim, guarda proporção com o benefício que lhe deu origem, e com o qual deve manter correspondência.
2- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.